Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-86.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE VIAGEM. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CADEIA DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOOS. COMPRA DE PASSAGENS NOVAS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais que consistiam na condenação da parte ré ao pagamento de R$4.390,88, a título de danos materiais relativos aos gastos com novas passagens aéreas, bem como indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta a responsabilidade da recorrida pelos danos causados pelo cancelamento das passagens.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. Nos termos do art. 14 do CDC, "o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)".
IV. No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que somente tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limita à intermediação de venda de passagem (e não de pacote turístico). Nesse contexto, a agência de turismo que comercializa o pacote de turismo responde de forma objetiva e solidária com todos os integrantes da cadeira produtiva pelos danos causados ao consumidor. Precedente do STJ: (AgRg no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014.)
V. Depreende-se dos autos, que o autor adquiriu pacote turístico, incluindo passagens de ida e volta para o trecho Brasília – Recife para os dias 22/12/2021 e 30/12/2021, mais hospedagem no período, sendo que o transporte seria efetuado pela empresa "ITA", Itapemirim (ID 44224500). Contudo, as vésperas da viagem, a empresa aérea ITA não estava mais em funcionamento e a requerida não reacomodou o autor em outra companhia aérea. Assim, a fim de garantir a fruição da hospedagem já contemplada no pacote, a parte recorrente adquiriu novas passagens (ID 44224502).
VI. Observa-se que o autor chegou aos seus destinos, ainda que de forma diversa da programada e as suas expensas. Portanto deve ser ressarcido dos gastos relativos a compra das novas passagens no momento de R$4.390,88 (quatro mil, trezentos e noventa reais e oitenta e oito centavos).
VII. Quanto aos danos morais, as circunstâncias fáticas postas nos autos não excedem o simples descumprimento contratual, não resultando em violação dos direitos da personalidade da parte autora, uma vez que não houve maiores desdobramentos do cancelamento dos voos.
VIII. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar a parte ré/recorrida a restituir o valor de R$4.390,88 (quatro mil, trezentos e noventa reais e oitenta e oito centavos), a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde o desembolso, de acordo com o enunciado 43 de Súmula do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. Mantido os demais termos. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.